Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-25.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004323-25.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E IAGRO. CONDICIONAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa do ramo agrícola contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, onde se objetivada afastar a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao IAGRO como suposta condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação e manutenção do regime especial de fiscalização.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao julgamento consistem em analisar a constitucionalidade da exigência do recolhimento do FETHAB e do IAGRO como condição para o regime especial de exportação.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento ao FETHAB e IAGRO tem caráter facultativo, porquanto não impede o contribuinte de exercer sua atividade econômica, apenas condicionando a fruição do regime especial de fiscalização em operação de exportação.

4. O FETHAB e ao IAGRO não possui natureza de tributo, de modo que a exigência de recolhimento como condição para adesão ao regime especial de exportação não afronta à imunidade do ICMS prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da CF/88, nem viola a Lei Complementar no 87/96.

5. A ausência de adesão não impede a fruição da imunidade, mas apenas sujeita o contribuinte ao regime normal de fiscalização, com possibilidade de restituição do ICMS recolhido antecipadamente.

6. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, por ausência de compulsoriedade, constituindo requisito facultativo para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS.

2.
“É legitima a exigência da contribuição ao FETHAB como condição para o credenciamento no regime especial de exportação, a qual não viola a imunidade tributária do ICMS”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2o, X, “a”; CTN, arts. 3o, 96 e 113, §2o; Lei Complementar no 87/96, art. 3o, II; Lei Estadual no 7.263/2000; Decreto Estadual no 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017; RMS 29.716/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.08.2010; TJMT, N.U. 1002779-33.2022.8.11.0041, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da ação Declaratória com pedido de tutela antecipada n. 1004323-25.2023.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais e IAGRO (soja), como condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação.

Aduz que, é pessoa jurídica que atua no
ramo agrícola, da indústria e comércio de grãos e cereais.

Sustenta que, é contribuinte de ICMS em relação às operações realizadas no mercado interno, todavia é imune deste tributo por força constitucional quando as mercadorias são destinadas à exportação.

Argumenta que, realizou o seu credenciamento ao regime especial de fiscalização, no entanto o Estado de Mato Grosso tem condicionado para a manutenção/obtenção do regime especial de exportação, o recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicional (IAGRO).

Assevera que, embora exista previsão do FETHAB e IAGRO na Legislação Estadual, tais exigências violam preceitos constitucionais, relativo à imunidade de ICMS disposta no art. 155, §2o, X, da CF/88.

Assegurar que, é inconstitucional a exigência da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), instituída pela Lei Estadual no 7.263/2000, como condição para não recolher o ICMS em operações de exportação.

Argui que, embora a legislação estadual utilize o termo "faculdade" para caracterizar o recolhimento da contribuição, na prática, trata-se de uma exigência compulsória, uma vez que condiciona a imunidade de ICMS ao seu pagamento do referido fundo.

Verbera que, o FETHAB possui a mesma hipótese de incidência e base de cálculo do ICMS, configurando
bis in idem
tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a cobrança das contribuições de FETHAB/IAGRO como condição usufruir da imunidade de ICMS nas operações de exportação, bem como para fruir o regime especial de fiscalização.

Sem contrarrazões e sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da ação Declaratória com pedido de tutela antecipada n. 1004323-25.2023.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais e IAGRO (soja), como condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação.

O
cerne da controversa se pauta em analisar se é legal/constitucional a exigência, pela autoridade fazendária, do recolhimento do FETHAB e IAGRO como condição para a manutenção/fruição do
regime especial de exportação
.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Maior concedeu
imunidade
de ICMS sobre operações que
destinem mercadorias
para o
exterior
e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, bem como, autorizou a concessão de
isenção
,
por meio de lei complementar, para outras operações relacionadas à exportação não previstas na Carta Magna, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem
sobre serviços prestados a destinatários no exterior
, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

[...]

XII-
cabe à lei complementar
:

[...]

e)
excluir da incidência do imposto, nas exportações para

exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X
. [...]”.

O Legislador Federal, por meio da Lei Complementar 87/96, concedeu isenção às operações e prestações de serviços que destinem mercadoria ao exterior, ou para empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, bem como para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, com o fim específico de exportação,

A Lei Complementar no 87/96, por sua vez, em seu art. 3o, II, dispõe que o ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados,
como transcrevo:

“Art. 3o O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao
exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

As referidas Legislação Federais foram introduzidas e regulamentadas no Estado de Mato Grosso por meio do
art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT
,
in verbis:

“
Art. 4o
da Lei no 7.098/98
.
O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; [...]”.

“Art. 5° RICMS/MT. O imposto não incide sobre:

[...]

II –
operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do
caput
deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6° a 11
;

[...]

§ 9° A não incidência prevista no inciso II do
caput
deste artigo estende-se, ainda, à
prestação de serviço de transporte referente ao trajeto nacional até o porto de embarque para o exterior ou entre o local de embarque e desembarque localizados no território brasileiro
, na forma definida no § 1° do
artigo 133 do Anexo IV
deste regulamento.
(v. inciso I do art. 2° da Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2020)

Não obstante a clareza dos dispositivos acima mencionados, é certo que a imunidade tributária não afasta a possibilidade de o Estado estabelecer obrigações acessórias destinadas a comprovar a efetiva ocorrência da operação de exportação.

Frisa-se que o Código Tributário Nacional, em seus artigos 96 e 113, §2o, autoriza expressamente o estabelecimento de obrigações acessórias por meio de atos infralegais, como decretos e normas complementares:

"Art. 96. A expressão 'legislação tributária' compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes."

"Art. 113. [...]

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 1.262/2017, instituiu o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, com o objetivo de acompanhar a movimentação das mercadorias até sua efetiva exportação e verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias.

O referido Decreto, condiciona a concessão do credenciamento no regime especial à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB e adicionais, como cito:

“
Decreto Estadual no 1.262/2017

Art. 1o
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País [...]

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

[...]

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este preceito quando o contribuinte não atender as condições determinadas neste decreto, especialmente àquelas previstas no artigo 3°, conforme o caso.
[...]”
.

A Lei Estadual no 7.263/2000, por sua vez, em seu art. 8o, III, estabelece que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para manutenção de regime especial para remessa de mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto.

Art. 8o O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente:

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

III -
condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto
.
(Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)

§ 1o A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes, indicadas no caput do art. 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo.
(Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)

§ 2o A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.
(Renumerado de p. único para § 2o pela Lei
10.818/19
, efeitos a partir de 1o.02.19)

Insta consignar que, em se tratando o Regime Especial, previsto no Decreto no 1.262/2017
,
de um benefício ao contribuinte em relação a forma de controle e fiscalização de operações comerciais relativa à Exportação, o Estado não está obrigado a concedê-lo indiscriminadamente à todas as pessoas, podendo, dessa forma, condicionar o enquadramento para fruição, ao preenchimento de certos requisitos.

Nesse sentido tem se pronunciado o Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no RMS n. 53.001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a
necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Recurso ordinário não provido”.
(RMS n. 27.243/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

Além disso, é importante ressaltar que o regime especial instituído pelo decreto não viola a imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, "a", da Constituição Federal, que dispõe sobre a não incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Explico.

Pela análise conjunta do
Decreto no 1.262/2017 com Lei Estadual no 7.263/2000
, se observa que o Legislador Estadual
facultou
ao contribuinte produtor rural, o recolhimento do FETHAB e
adicionais
como sendo umas das condições para concessão e manutenção do regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação
.

A referida natureza facultativa da contribuição ao FETHAB afasta sua caracterização como tributo, nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional, que define tributo como
"toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".

Destarte, uma vez que o FETHAB não possui natureza tributária e/ou de ICMS, a exigência de seu pagamento do contribuinte que
opta pelo credenciamento ao
regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação
, não viola a imunidade de ICMS prevista na Lei Maior.

Já, em relação ao contribuinte que optou pelo regime normal de fiscalização ou teve pedido de credenciamento ao regime especial indeferido, tal fato não afasta a imunidade de ICMS na operação de exportação, podendo a pessoa física ou jurídica realizar o recolhimento do imposto estadual e após a comprovação da concretização da saída da mercadoria do território nacional, solicitar a restituição do valor antecipado, nos termos do art. 10, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, como cito:

“Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
.

§ 3° Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4° Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

§ 5° Responde solidariamente com o remetente deste Estado pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multas, o destinatário localizado em outra unidade federada que receber mercadoria em operação descrita nos incisos do caput do art. 1° com suspensão e/ou não incidência do ICMS, quando não comprovada a posterior exportação”.

Frisa-se que, o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a legalidade do recolhimento antecipada de ICMS para posterior restituição, nos casos em que a pessoa não conseguir se credenciar ao Regime Especial para Exportação por não ter preenchido os requisitos legais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MILHO E SOJA. ISENÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
consolidaram entendimento no sentido de que o Decreto Estadual 11.803/2005, do Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu Regime Especial de Controle de Fiscalização relativo às operações de exportação e de saída de mercadoria, estabelecendo uma obrigação tributária acessória, destinada a auxiliar a fiscalização do ICMS, mediante o acompanhamento da movimentação das respectivas mercadorias até sua efetiva exportação. O referido Decreto Estadual não instituiu tributo, nem tampouco criou impedimento de que os agricultores e empresas do ramo pratiquem a exportação da soja com a isenção do ICMS prevista na Lei Kandir. Logo,
a instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2o, X, a, da Constituição Federal e no art. 3o do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações
. 2. Importa considerar, ainda, que os
agricultores e exportadores, que não adiram às exigências feitas para a inclusão no referido Regime Especial, podem realizar suas operações de exportação com isenção de tributos,
mas serão submetidos ao regime normal de fiscalização, efetivando o recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição
prevista no art. 7o, § 1o, inciso III, do Decreto n. 11.803/2005. Precedentes: RMS 30161 / MS, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/12/2009; RMS 27476 / MS, rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 17/11/2008; RMS 27107 / MS, Primeira Turma, rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24/09/2008.
3. Recurso ordinário não provido”. (STJ - RMS n. 29.716/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.
(TJMT - N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA

– REIJEITADAS– DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB E DA COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES – REGIME ESPECIAL – ADESÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO EM RELAÇÃO AO FETHAB – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 3. “O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.” (N.U 10164505220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJMT - N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Frisa-se que, conforme mencionado alhures, o Estado, no exercício de sua autonomia e competência tributária, pode estabelecer condições para a fruição de benefícios fiscais de fiscalização, desde que não viole princípios constitucionais ou direitos fundamentais dos contribuintes, o que não ocorre no caso em análise.

Na hipotese, o que se verifica é que o Estado de Mato Grosso não está negando a aplicação da imunidade do ICMS nas operações de exportação, mas apenas estabelecendo mecanismos de controle e fiscalização para assegurar que a imunidade seja aplicada apenas às operações efetivamente destinadas ao exterior.

Trata-se, portanto, de medida que visa resguardar o interesse público e a ordem tributária.

Portanto, não há inconstitucionalidade na exigência da contribuição ao FETHAB e adicionais para fruição do regime especial de fiscalização.

Assim, a sentença que julgou improcedente deve ser mantida da forma como consignada.

Em razão do não acolhimento dos fundamentos do recurso de apelação, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Deste modo
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
11% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025